Tribunal: TJMT
Processo: 1011805-46.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011805-46.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), GENI MARIA BENINI - CPF: 815.151.201-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENI MARIA BENINI - CPF: 815.151.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO § 1º DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –NECESSIDADE- SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO
PROVIDO.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto processual de GENI MARIA BENINI nº 1011805-46.2020.8.11.0002, em desfavor de
MUNICIPIO DE PARANAÍTA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz que agindo como substituto processual, deveria ter sido intimado (com vista dos autos), e como autor da ação, as intimações deverão ser feitas de forma eletrônica ao Ministério Público, notadamente, quando o processo for virtual, conforme artigos 180 c/c o artigo 183, § 1º, ambos do CPC, para manifestar nos autos, contudo não houve prévia expedição eletrônica para tal.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do
recurso
para reformar a r. sentença, a fim de anular a sentença e a decisão que previu a intimação da parte autora por edital, a fim de que o feito retome o regular trâmite, determinando-se ainda que o juízo de primeiro grau analise a tutela de urgência formulada na exordial.

Não há contrarrazões.

A eminente procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo provimento do apelo. (Id. 121517973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
na tutela de interesse indisponível de GENI MARIA BENINI, ajuizou, em 30/08/2018, a AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA contra o Estado de mato Grosso e Município de Paranaíta
, em razão de sua substituída possuir hepatite B, Cid B10-B18, necessitando do uso contínuo dos medicamentos Beneroc C/100 Drages, Depura GTS 10ML, Citoneurim 5000 injetável e Artrolive C/90 comprimidos.

Ressai dos autos que a análise da liminar pleiteada pelo Ministério Público foi postergada pelo r. magistrado, sob a alegação de que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer técnico, informando que o medicamento ARTROLIVE (GLICOSAMINA + CONDROITINA) pleiteado não é disponibilizado pelo SUS e que há, entretanto, outros medicamentos com a mesma finalidade terapêutica, os quais são disponibilizados, diante disso determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse aos autos laudo médico que demonstrasse ser o fármaco requerido o único suficiente para a melhora no seu quadro de saúde e a impossibilidade de substituição do fármaco pelos medicamentos constantes dos protocolos do SUS (item 7.4), ante a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos, nos termos do disposto nos itens 6.22.9 e 6.22.7 da CNGC/MT.

Após ser intimada pessoalmente, a idosa compareceu ao galpão da secretaria do juízo de Paranaíta/MT e declarou que seria atendida por médico especialista sobre a possibilidade de substituição dos fármacos.

Em atendimento a determinação judicial, o Ministério Público manifestou nos autos requerendo a análise e deferimento do pedido liminar, oportunidade em que informou que o medicamento Artrolive é fornecido pelo SUS pelos princípios ativos sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina, bem como frisou que o laudo médico sobre a imprescindibilidade do fármaco receitado já consta nos autos com os documentos que instruem a inicial (id 32106039 - Pág. 9), elaborado pela médica que assiste a paciente, Dra. Meire Viviane Rozendo, a qual atesta que os medicamentos listados pelo poder público são incompatíveis.

Posteriormente, o juízo de Paranaíta declinou os autos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, de maneira que o pedido do Ministério Público restou pendente de análise.

Ao receber os autos, o juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT determinou a intimação da parte autora por edital, sendo afixado e disponibilizado via DJE em 27/05/2020.

Após, pelo juízo “a quo”, fora prolatada a sentença, ante a inércia do apelante, extinguindo a ação.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou extinto o
processo
sem resolução de mérito, fundamentada na desídia da parte que ocasionou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo
, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º do CPC.

Eis o teor do mencionado dispositivo legal que ampara a sentença objurgada:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse tocante, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, §1º do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Ocorre que, de fato, não há nos autos comprovação de que o Recorrente foi efetivamente intimado.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do
processo
sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do
processo
, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROCESSO
EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
RECURSO
PROVIDO. Não há falar em extinção do
processo
por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no
processo
, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do
processo
, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.º do mesmo dispositivo legal.” (N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO
(ART. 485, IV, DO CPC)– ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do
processo
(IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.” (N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Posto isso, CONHEÇO do
recurso
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar a intimação pessoal do Autor para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022